Tribunal: TJDFT
Processo: 0714474-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714474-40.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIENE MARIA QUEIROZ DOS ANJOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Mariene Maria Queiroz dos Anjos contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos de ação de obrigação de fazer proposta contra o Distrito Federal (id 57343705). Esta Relatoria deferiu o requerimento formulado pela apelante e determinou a intimação do apelado para cumprimento da decisão no prazo máximo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de sequestro do valor de R$ 35.111,89 (trinta e cinco mil, cento e onze reais e oitenta e nove centavos), suficiente para a compra do medicamento ustequinumabe na posologia de noventa miligramas (90 mg) conforme o menor orçamento trazido pela apelante, sem prejuízo de cumprimento da decisão pelo apelado após o esgotamento das verbas sequestradas (id 58880257). O apelado foi intimado para cumprimento da decisão (id 58983823). O apelado informa que possui estoque do medicamento ustequinumabe na posologia de noventa miligramas (90 mg). Esclareceu que o tratamento exige período de indução no qual o fármaco deve ser administrado na posologia de cento e trinta miligramas (130 mg). Acrescenta que o medicamento ustequinumabe na posologia de cento e trinta miligramas (130 mg) não está disponível na farmácia de alto custo. A apelante requer o sequestro do valor necessário para a aquisição do medicamento ustequinumabe na posologia de cento e trinta gramas (130 mg). Apresenta três (3) orçamentos atualizados para a compra do medicamento (id 58829263). Brevemente relatado, decido. O apelado deixou de cumprir a decisão com a justificativa de que o tratamento pleiteado pela apelante exige período de indução no qual o medicamento ustequinumabe deve ser administrado na posologia de cento e trinta miligramas (130 mg). Ressalta que não possui estoque do fármaco na posologia indicada. Confira-se: Com o objetivo de promover o cumprimento à decisão judicial, informamos que o NUFAJ aguarda pela aquisição do medicamento USTEQUINUMABE 130 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL para poder iniciar o fornecimento do tratamento à parte autora. Destaca-se que atualmente o estoque existente desta formulação foi adquirida para cumprimento de outras demandas judiciais; Quanto ao medicamento USTEQUINUMABE 90 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL, informamos que o estoque encontra-se regularizado. Porém não é possível seu fornecimento sem a dose necessária para o período de indução; O relatório médico juntado aos autos confirma que o médico da apelante prescreveu a utilização do medicamento ustequinumabe na posologia de cento e trinta miligramas (130 mg) na primeira semana e na posologia de noventa miligramas (90 mg) somente a partir da oitava semana (id 57342886). Verifico que a indisponibilidade do medicamento ustequinumabe na posologia de cento e trinta miligramas (130 mg) prejudica a efetividade da tutela de urgência. Ante o exposto, defiro o requerimento formulado pela apelante e determino o sequestro do valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), suficiente para a compra do medicamento ustequinumabe na posologia de cento e trinta miligramas (130 mg) conforme o menor orçamento trazido pela apelante, sem prejuízo do fornecimento do fármaco mencionado na posologia de noventa miligramas (90 mg) pelo apelado após o término do período de indução nos termos da prescrição médica. Expeça-se alvará de levantamento após o bloqueio e a transferência dos valores para conta judicial vinculada a esta unidade jurisdicional. Intime-se a apelante para retirar a quantia mediante a assinatura de termo de compromisso de prestação de contas e a apresentação de nota fiscal, na qual constará o prazo improrrogável de trinta (30) dias para essa finalidade. O prazo para a prestação de contas deverá ser acompanhado pela Secretaria do Juízo de Primeiro Grau. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator